Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-16.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-16.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIVANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.513.491-59 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente que justificasse o pagamento da indenização prevista na apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a perícia judicial foi realizada por profissional apto a avaliar a condição da apelante; e (ii) verificar se a doença ocupacional adquirida pela segurada gera direito à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 156 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de nomear perito habilitado para a matéria em juízo, sendo suficiente que o profissional possua qualificação técnica compatível, o que foi atendido no caso concreto, uma vez que a perita nomeada é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica.

4.

O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente pode ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou houver erro técnico, o que não se verifica, pois o laudo pericial elaborado nos autos é claro, coerente e conclusivo ao afastar a existência de invalidez permanente.

5.

A cobertura securitária prevista no contrato firmado pela segurada exige a ocorrência de invalidez permanente, o que não restou comprovado, conforme laudo pericial que atestou incapacidade total e temporária com prognóstico de recuperação.

6.

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 20, I) que equipara doença ocupacional a acidente de trabalho não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, sendo necessária previsão expressa na apólice, o que não ocorre no presente caso.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da invalidez pelo INSS não garante, por si só, o direito à indenização securitária, pois os critérios utilizados pela previdência social e pelas seguradoras são distintos.

8.

O contrato celebrado exclui expressamente a cobertura para doenças ocupacionais e restringe o pagamento da indenização à invalidez permanente por acidente, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de perito judicial especialista em Medicina Legal e Perícia Médica é válida para avaliar a existência de invalidez, independentemente de especialização específica na doença alegada, desde que o laudo pericial seja claro e suficiente.

2.

A invalidez temporária não gera direito à indenização securitária quando a apólice exige invalidez permanente.

3.

A equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho para fins previdenciários não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privado, salvo previsão expressa na apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 371 e 480; Lei nº 8.213/91, art. 20, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1845943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021, DJe 18.10.2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luzivânia da Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais movida em face de Icatu Seguros S.A.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, que a perícia foi realizada por profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia, o que teria comprometido a avaliação da extensão de sua incapacidade.

Assevera que o referido laudo não considerou os exames e laudos médicos particulares que indicavam sua impossibilidade de exercer atividades laborais.

Relata que A doença ocupacional deveria ser equiparada a acidente de trabalho, conforme entendimento do INSS e jurisprudência aplicável.

Por essas razões, requer seja a reforma da sentença para reconhecer seu direito à indenização securitária ou, subsidiariamente, ser anulada para realização de nova perícia médica com especialista.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a apelante não comprovou a existência de invalidez permanente, requisito essencial para o pagamento da indenização securitária.

Informou que o laudo pericial foi devidamente fundamentado e elaborado por profissional capacitado, não havendo necessidade de nova perícia.

Ressalta, por fim, que a apelação não combateu especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deveria ser sequer conhecido. Id. 257605784.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luzivânia da Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais movida em face de Icatu Seguros S.A.

Do exame dos autos confere-se que a apelante alega que adquiriu doenças ocupacionais incapacitantes no exercício de suas atividades laborais, sendo portadora de Síndrome do Manguito Rotatório (CID M75.1) e Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0), patologias que teriam sido ocasionadas pelo trabalho e que ensejariam a cobertura securitária prevista na apólice contratada.

A sentença recorrida indeferiu o pedido da autora, com fundamento no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de invalidez permanente, atestando apenas incapacidade total e temporária, com prognóstico de melhora após o tratamento específico.
Id. 257605775.

A apelante sustenta que a perícia teria sido conduzida por profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia, razão pela qual o laudo não poderia embasar a decisão de improcedência.

Além disso, argumenta que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho, conforme entendimento do INSS e da jurisprudência, fazendo jus ao pagamento da indenização securitária prevista para casos de invalidez.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na alegação da apelante de que a perícia judicial teria sido conduzida por profissional sem especialização na área de ortopedia e traumatologia, o que, segundo sua tese, comprometeria a validade do laudo, bem como se a patologia adquirida pela apelante enseja ao pagamento da indenização.

Com relação à impugnação do laudo pericial, a apelante sustenta que a perícia deveria ter sido realizada por ortopedista, uma vez que suas patologias afetam as articulações e os membros superiores.

No entanto, tal alegação não se sustenta juridicamente, eis que a perita nomeada nos autos é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, devidamente cadastrada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso para a realização de avaliações periciais, conforme verificado no banco de peritos disponível no site oficial do TJMT
[1]
, senão vejamos:

O artigo 156 do Código de Processo Civil prevê que a escolha do perito cabe ao magistrado, sendo suficiente que o profissional tenha habilitação técnica para avaliar a matéria posta em juízo.

No mesmo sentido, a doutrina esclarece que o fato de o perito não possuir a especialidade médica exata da doença não invalida a perícia, desde que o exame técnico tenha sido capaz de esclarecer os pontos controvertidos do processo. Sobre o tema, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Os peritos serão escolhidos entre profissionais habilitados para suas finalidades nos termos da lei, devidamente inscritos no cadastro mantido pelo tribunal. Já se decidiu que a perícia realizada por profissional com habilidade diversa daquela pretendida por uma das partes, se cumpriu a sua finalidade de auxiliar o juiz na compreensão das alegações do processo, não é nula." (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo: 2017, p. 299).

Com efeito, o artigo 480 do Código de Processo Civil prevê que nova perícia somente será determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou quando houver omissão ou inexatidão nos resultados apresentados.

No presente caso, o laudo pericial é claro, coerente e suficientemente fundamentado, não havendo qualquer erro técnico ou falha metodológica que justifique sua anulação.

A simples discordância da parte com as conclusões do exame não autoriza a realização de nova perícia, sob pena de afronta ao princípio da unicidade da prova pericial e ao poder instrutório do juiz, nos termos do artigo 371 do CPC.

Quanto à incidência da cobertura, confere-se do exame da apólice contratada que o seguro cobre as seguintes hipóteses: a) Morte; b) Morte acidental; c) Invalidez permanente por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Auxílio funeral.

Conforme dispõe o contrato, a indenização por invalidez funcional permanente total por doença é devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, caracterizada por um quadro clínico incapacitante, irreversível e que inviabilize o pleno exercício das relações autônomas.

Nesse sentido, o laudo pericial produzido nos autos, id. 257605767, afasta a hipótese de invalidez permanente, concluindo que a recorrente apresenta incapacidade total e temporária, com possibilidade de recuperação mediante tratamento adequado. Destaca-se o trecho conclusivo do exame técnico:

"
Conclui-se que a autora está incapacitada total e temporariamente (60 dias) para a atividade laboral desde 22 de março de 2024, data da recidiva da doença, com prognóstico de melhora após o tratamento específico e retorno às suas atividades laborais, ou seja, não foi comprovada invalidez para o trabalho."

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a parte autora não possui invalidez permanente, não há que se falar em direito ao recebimento da indenização securitária contratada. A incapacidade temporária da autora não se enquadra nas hipóteses cobertas pelo contrato, afastando-se, portanto, qualquer dever de indenização por parte da seguradora.

Outrossim, quanto ao argumento de que a seguradora deveria pagar a indenização pois a doença ocupacional de que padece seria equiparada a acidente de trabalho, conforme legislação previdenciária e jurisprudência, não pode prosperar.

Inicialmente, a legislação que trata da equiparação de doenças ocupacionais a acidentes de trabalho se restringe ao âmbito previdenciário (Lei 8.213/91, artigo 20, inciso I), não sendo aplicável de forma automática aos contratos de seguro privados. A cobertura securitária decorre de negociação contratual entre as partes, devendo ser analisada nos estritos termos da apólice firmada.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o reconhecimento da invalidez pelo INSS não gera direito automático à indenização securitária, pois os critérios adotados pela seguradora são distintos dos utilizados pela previdência social. Veja-se:

“O reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de pessoas, pois a prova, além de ser relativa, utiliza-se de critérios distintos da que a seguradora precisa para apurar a incapacidade garantida na apólice contratada, devendo ser permitida a realização de perícia médica específica para não haver o cerceamento de defesa." (STJ - REsp: 1845943 SP 2019/0324319-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

A equiparação da doença ocupacional ao acidente pessoal, para fins de indenização securitária, somente pode ser admitida quando houver previsão expressa na apólice, o que não ocorre no presente caso.

O contrato celebrado pela recorrente exclui expressamente a cobertura para doenças profissionais e limita o pagamento do seguro às hipóteses de invalidez permanente por acidente.

Ainda que se considere a possibilidade de equiparação, o laudo pericial não confirmou a relação entre a doença da apelante e sua atividade laboral, afastando o nexo causal necessário para configurar o evento como um acidente coberto pelo seguro.

Assim, a tese da apelante carece de amparo contratual e probatório, não podendo ser acolhida.

Desse modo, restando demonstrado que a autora não preenche os requisitos necessários para o pagamento da indenização securitária, não há razão para a reforma da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, para manter na íntegra o ato sentencial.

É como voto.

[1]

(https://auxiliaresjustica.tjmt.jus.br/peritotradutorinterprete/consulta-publica).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025